Tribunal: TJBA
Processo: 0006772-12.2019.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELAÇÃO CRIMINAL Nº. 0006772-12.2019.8.05.0191

FORO: COMARCA DE PAULO AFONSO – 2ª VARA CRIMINAL

ÓRGÃO: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA

RELATOR: DES. JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

APELANTE: ALCIDEZ LUIZ DE CAMPOS

ADVOGADOS: THIAGO MORAIS DUARTE MIRANDA (OAB/BA 39.582)

ILKA MOREIRA DE OLIVEIRA (OAB/BA 40.099)

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

PROMOTOR DE JUSTIÇA: CARLOS AUGUSTO MACHADO DE BRITO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIA AUGUSTA ALMEIDA CIDREIRA REIS

ASSUNTO: LEI MARIA DA PENHA - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - AMEAÇA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME PREVISTO NO ARTIGO
147 DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO C/C A LEI 11.340/06
.1. ROGO PELA ABSOLVIÇÃO POR INEXISTÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA CABALMENTE DEMONSTRADAS.
DECLARAÇÕES DA VÍTIMA, PRODUZIDAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA, DEMAIS PROVAS NÃO DEIXAM DÚVIDAS ACERCA DA PRÁTICA DO CRIME. SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA DA OFENDIDA QUE SE CONSTITUI EM PRESSUPOSTO DE VALIDADE PARA A APLICAÇÃO DA LEI 11.340/2006.
2.
CONCLUSÃO: CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes Autos de
APELAÇÃO CRIMINAL

sob nº 0006772-12.2019.8.05.0191
,
em que figura como Apelante
ALCIDEZ LUIZ DE CAMPOS
, e Apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA,
ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER e IMPROVER
o recurso,
nos termos do voto do Relator, consoante certidão de julgamento.

Sala de Sessões, data registrada em sistema.

Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

RELATOR